Tribunal: TJES
Processo: 0000578-60.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000578-60.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLAS DE SOUZA OBOLARI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000578-60.2020.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLAS DE SOUZA OBOLARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

W
ALLAS DE SOUZA OBOLARI
,
contra a r. sentença, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões
r
ecursais
, o recorrente pugna pela redução da pena-base pra o mínimo legal; pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil; e, pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da primariedade
.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento dos recursos.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra da ilustre Procuradora
K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
, pelo conhecimento e improvimento dos recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 03/05/2020, o denunciado Wallas de Souza Obolari, juntamente com o denunciado Jefferson Silva Santos e o adolescente Kayky de Oliveira Rodrigues, com intenso “animus necandi” e se utilizando de uma arma de fogo, desferiu disparo contra a vítima Daiane Mello Silva, causando-lhe óbito.

P
ois bem.

No

que se refere
à pena
-
base
aplicada a
o
apelante,
observo que
não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria,
tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 e 68 do Código Penal
para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo Magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2.
(...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando
a dosimetria procedida pelo Magistrado sentenciante
,
constato
que não merece qualquer alteração, tendo em vista que
este
seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59
e 68
, do Código Penal, estando a
s

reprimendas bases
imposta
s
em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrent
e,
vez que
ostenta
m
em seu desfavor
0
3
(
três
)
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
,
devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos
.

V
ale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo;
ou 1/6 sobre a pena mínima
. (STJ.
AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

Assim
, a

p
ena-
base
aplicada
na sentença
em 1
5
(
quinze
) anos
e 06 (seis) meses

de reclusão

está em
consonância com a jurisprudência pátria.

Quanto ao plei
to defensivo
que
requer o decote da qualificadora prevista no inciso

II
, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, resta evidente que razão não assiste à douta defesa.

Pelos elementos aqui colacionados, não resta dúvida que a qualificadora rest
ou
presente, tendo em vista que
o
s atos foram motivados
por uma dívida decorrente de um botijão de gás
,
sendo inoportuna, portanto, qualquer tese que venha a tentar desconstituir a referida qualificadora, dada à sua cristalina presença nos fatos ora narrados.

Ademais, em sua soberania, decidiu o Conselho de Sentença reconhecer a presença da qualificadora prevista no inciso
I
I
, do artigo 121, § 2º, do Código Penal, não cabendo reforma a tal decisão, uma vez que a mesma não se mostra contrária à prova dos autos.

A propósito, sobre o pleito recursal, assim tem pacificado a jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E DISSIMULAÇÃO. RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. ESCOLHA POR UMA DAS TESES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019).

2. No caso, as qualificadoras do motivo fútil e da dissimulação foram reconhecidas pelo Conselho de sentença com esteio nas versões apresentadas no Tribunal do Júri.

3. Com relação à motivação fútil, o Tribunal de origem consignou que "a tese acolhida pelos jurados foi a da acusação, firme no fato de que há evidente desproporção da atitude do réu que jamais poderia ter adentrado na residência da vítima, querendo se vingar, matando-a, o que qualifica a sua atitude". E, no tocante à dissimulação, destacou que "houve sim dissimulação do réu que fez parecer que se tratava de uma conversa e estava com arma escondida dentro do casaco (este ponto é admitido pelo réu em seu interrogatório) e, na oportunidade correta, sacou a arma e atirou".

Assim, ausente qualquer ilegalidade no reconhecimento das qualificadoras.

4. Ordem denegada.

(HC n. 629.019/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Adiante, o apelante pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entretanto, conforme se extrai da sentença, a aludida circunstância atenuante foi devidamente reconhecida.

Por fim, a defesa requer
a aplicação da atenuante da primariedade, com amparo na atenuante genérica do art. 66 do Código Penal.

N
o entanto, vale ressaltar que
a primariedade
já é verificada
pelo
MM. Juiz “a quo”
na fixação da pena-base.

N
este sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE À ARREMATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1534503/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Assim, não há que se falar no reconhecimento da atenuante genérica.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000578-60.2020.8.08.0002 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLAS DE SOUZA OBOLARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
II E
I
V
, DO CP
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
–
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA - MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO VEREDITO POPULAR -
ATENUANTE GENÉRICA – ART.
66, DO CP – INVIABILIDADE
- CIRCUNSTÂNCIA PASSÍVEL DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
-

RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.
1
-
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base d
o
recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a
sua
redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista
a existência de
circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
.

2 -

Pelos elementos colacionados
, não resta dúvida de que a qualificadora
descrita no artigo 121, §2º, inciso I
I
, do C
ódigo
P
enal
,
rest
ou
presente, tendo em vista que
o
s atos foram motivados
por uma dívida decorrente de um botijão de gás
,

sendo inoportuna, portanto, qualquer tese que venha a tentar desconstituir a referida qualificadora. Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, em se tratando de delito cuja competência seja do Tribunal do Júri, é defeso ao tribunal
ad quem
operar o decote de qualificadoras que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta ao princípio da supremacia do veredicto popular.
3
-

Inviável o reconhecimento da atenuante inominada da primariedade (art. 66 do Código Penal), haja vista que já é objeto de análise da primeira fase da dosimetria da pena
.
4 -
Recurso conhecido
e improvido
.

Vitória, 23 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.